Tribunal: TJSP
Processo: 2265304-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Suspensão da execução em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora principal – Pretensão de suspensão dos atos em relação aos garantidores - Inadmissibilidade – A recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução ajuizada em face de devedores solidários, nos termos da Súmula 581, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Suspensão da execução em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora principal – Pretensão de suspensão dos atos em relação aos garantidores - Inadmissibilidade – A recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução ajuizada em face de devedores solidários, nos termos da Súmula 581, do Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265304-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JUAREZ WIECK e WILSON WIECK, é agravado BCV BANCO DE CRÉDITO E
VAREJO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo,
por votação unânime.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265304-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7231
2
Agravo de Instrumento no 2265304-64.2019.8.26.0000
Agravantes: Juarez Wieck e Wilson Wieck
Agravado: Banco Bmg S/A
Comarca: São Paulo– 41a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz de 1a Instância: Regis de Castilho Barbosa Filho.
Voto no 7231
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Título
Extrajudicial
Suspensão da execução em razão do
deferimento da recuperação judicial da devedora principal
Pretensão de suspensão dos atos em relação aos
garantidores - Inadmissibilidade A recuperação judicial
do devedor principal não obsta o prosseguimento da
execução ajuizada em face de devedores solidários, nos
termos da Súmula 581, do Superior Tribunal de Justiça -
Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 62, que, em ação de execução
de título extrajudicial, deferiu a suspensão do processo pelo prazo de
180 dias em relação à pessoa jurídica, determinando o prosseguimento
em relação aos sócios garantidores, ora agravantes:
“Vistos.
Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, em razão do deferimento da recuperação judicial da executada,
com espeque no artigo 6o da Lei 11.101/2005.
No que toca aos executados Wilson Wieck e Juarez
Wieck, contudo, a execução deve prosseguir, uma vez que são terceiros
garantidores e devedores solidários, não abrangido pelo plano da
recuperação judicial, nos termos do que dispõem o § 1o do artigo 49 da Lei
11.101/2005 e a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265304-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7231
3
Anote-se a suspensão.
Manifeste-se
o
exequente
em
termos
de
prosseguimento.
Intimem-se. (...)”
Os executados, ora agravantes, sustentam que
o crédito é anterior ao pedido de recuperação da devedora principal e
deve ser submetido aos efeitos do juízo universal. Aduzem que o
prosseguimento da execução beneficiará o agravado em relação aos
demais credores. Argumentam que a responsabilidade dos sócios será
apurada pelo juízo falimentar. Postulam a concessão de efeito
suspensivo e da justiça gratuita.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
houve
determinação para o recolhimento das custas (fls. 1904/1906).
Os agravantes recolheram o preparo (fls.
1915/1916).
As partes se opuseram ao julgamento virtual
(fl. 1911 e 1913).
Os
agravantes
pleitearam
novamente
a
concessão de efeito suspensivo (fls. 1920/1921) e o agravado
apresentou contraminuta (fls. 1929/1932).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A legislação possibilita ao exequente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265304-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7231
4
prosseguimento da execução do crédito sujeito à recuperação judicial
contra os coobrigados, nos termos do artigo 49, §1o, da Lei 11.101/05:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso.”
Mesmo se considerada a novação, ainda assim não
há o afastamento das garantias da dívida a impedir o prosseguimento da
execução em relação aos devedores solidários, pois eventual novação
prevista em lei está restrita à devedora principal e seus efeitos não são
capazes de afetar as garantias.
Dessa forma, a recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento da execução contra os
devedores solidários ou coobrigados em geral, nem mesmo se aplica a
ela a novação a que se refere a Lei n. 11.101/2005, conforme julgado
nos termos do procedimento previsto para os recursos repetitivos no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E
CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU
EXTINÇÃO

DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E COOBRIGADOS EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265304-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7231
5
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT,
DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que
dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2.
Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1333349/SP,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 26/11/2014).
Logo, o benefício não se estende aos demais
coexecutados, conforme o disposto na Súmula 581, do Superior
Tribunal de Justiça, “A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória”.
Por fim, não tendo sido apresentado argumento que
pudesse alterar os fundamentos da r. decisão hostilizada, é de rigor
mantê-la. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora